Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO - CPF: 905.241.361-49 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1010842-23.2017.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

:

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR DIREITO
–
LESÕES INDEPENDENTES
–
QUANTIFICADAS EM 50%
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso (28/08/2018)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 39524027).

Em suas razões recursais (ID 39524029), a seguradora

alega
que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois considerou as lesões de forma isolada.

Assevera que a tabela trazida pela Lei no 11.945/2009 tem previsão específica para lesões que incapacitam os membros inferiores conjuntamente, possuindo percentual de cobertura diverso daquele previsto para o cálculo isolado.

Aduz que o percentual a ser aplicado para a hipótese dos autos corresponde a 100% do limite máximo indenizável previsto na tabela e efetuada a redução proporcional ao grau de invalidez apurado na perícia para os membros inferiores chega-se ao montante devido de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação dos honorários recursais e condenação da seguradora ao pagamento de multa por falta de boa-fé processual (ID 39524033).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1010842-23.2017.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

:

ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR DIREITO
–
LESÕES INDEPENDENTES
–
QUANTIFICADAS EM 50%
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso (28/08/2018)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 39524027).

Em suas razões recursais (ID 39524029), a seguradora

alega
que o valor da indenização constante da sentença fora calculado pelo d. magistrado
a quo
em desconformidade com a tabela da SUSEP, pois considerou as lesões de forma isolada.

Assevera que a tabela trazida pela Lei no 11.945/2009 tem previsão específica para lesões que incapacitam os membros inferiores conjuntamente, possuindo percentual de cobertura diverso daquele previsto para o cálculo isolado.

Aduz que o percentual a ser aplicado para a hipótese dos autos corresponde a 100% do limite máximo indenizável previsto na tabela e efetuada a redução proporcional ao grau de invalidez apurado na perícia para os membros inferiores chega-se ao montante devido de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e fixação dos honorários recursais e condenação da seguradora ao pagamento de multa por falta de boa-fé processual (ID 39524033).

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ENILTON GUILHERME FERREIRA BENTO,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT e Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 14/11/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 39524005; 39524006; e 39524007).

Em sua inicial (ID 39524003), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia a ser designada pelo juízo, o pagamento do reembolso das despesas para aquisição de medicamentos no montante de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

MÉRITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Extrai-se da documentação médica que a parte apelada foi vítima de acidente automobilístico que lhe resultou em fratura de pilão e platô tibial direito e fratura de pilão tibial esquerdo, sendo submetido a tratamento cirúrgico (ID 39524006).

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no membro inferior direito de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) e no membro inferior esquerdo de média repercussão, quantificada em 50% (cinquenta por cento) (ID 39524017).

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar as lesões como distintas e independentes.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
dos membros inferiores,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que
o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente ao membro inferior esquerdo e ao membro inferior direito
, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018
,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de membro inferior)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro inferior direito) =
R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais).

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para
invalidez parcial incompleta de membro inferior)
x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro inferior esquerdo)
= R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja,
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,
valor este diverso do previsto no r.
decisum.

Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,
motivo pelo qual a sentença deve ser
reformada neste ponto
.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório, em flagrante violação a boa-fé processual.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
, em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020